Tribunal: STF
Processo: ARE 1369545
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 38, p. 2):



    “Servidora pública municipal. Educadora infantil readaptada. Pedido de redução da jornada de trabalho ou recálculo dos vencimentos. Impossibilidade. Observância da jornada de trabalho do novo cargo. Readaptação apenas garante a manutenção da remuneração e não da carga horária de trabalho original. Recurso provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição federal, bem como ao decidido no julgamento do ARE 660.010-RG, Tema 514, da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, visto que, após a readaptação da Recorrente, teve sua carga de trabalho aumentada sem a correspondente majoração de sua remuneração (eDOC 31).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a ausência da preliminar devidamente fundamentada da repercussão geral.



    Em um primeiro momento (eDOC 18), determinei a remessa dos autos à origem, com base na tese fixada no ARE 660.010-RG, Tema 514, processo submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que esta Corte, ao decidir sobre a possibilidade de aumento da carga horária de servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória, firmou o seguinte entendimento:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratório. (…)” (ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.2.2015).



    Após a remessa do feito à instância de origem, os autos retornaram a este Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Colegiado, em sede de juízo de retratação, considerou inaplicável, ao caso, o referido Tema 514 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o recurso merece prosperar. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes fragmentos da sentença, a qual foi reformada pela Turma Recursal de origem (eDOC 28, p. 2-5):



    “Pretende a autora, assistida por seu sindicato (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região – SINTRAPP), na condição de Educadora Infantil readaptada, por força do Decreto Municipal sob nº 29.075/2018 (fls. 12), na função de Assistente Administrativo desde 20 de julho de 2018, a condenação do Município requerido a promover a adequação de sua jornada de trabalho para 32 (trinta e duas) horas regulamentadas em lei ou, subsidiariamente, o recálculo do valor de sua hora de trabalho, a fim de evitar a redução salarial, com o consequente pagamento das diferenças havidas desde a sua readaptação, levando-se em conta o valor da hora suplementar realizada que, apurada até o ajuizamento, importa a quantia de R$ 716,05 (setecentos e dezesseis reais e cinco centavos) ao argumento de que no seu cargo originário (Educadora Infantil) a jornada de trabalho é de 32 (trinta e duas) horas semanais (art. 15 da LC 177/10), mas no cargo para o qual foi readaptada (Assistente Administrativo) labora 08 (oito) horas diárias, em total descompasso com seu contrato de trabalho e a legislação aplicável ao Educador Infantil, aliado ao fato de que, além de não receber pela sobrejornada, com o aumento da jornada de trabalho, o que é vedado por força do art. 24, § 3º, do Estatuto do Servidor Público Municipal. 



    Pois bem



    Incontroverso nos autos, à vista dos argumentos deduzidos e documentos carreados, que a autora é efetiva no cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e, desde a data de 20 de julho de 2018, tendo sido readaptada temporariamente (ex vi Decreto nº 290.075/2018 – fls. 12), exerce a função de Assistente Administrativo, sendo certo ainda que, previamente ao presente ajuizamento, deduziu pedido administrativo visando o pagamento de “carga suplementar” (PA nº 25.085/2018-fls. 09/37), que, no entanto, restou negado (fls. 37), ao fundamento de que a servidora, tendo sido readaptada temporariamente para as funções de Assistente Administrativo, deve cumprir a respectiva jornada de trabalho de 08 horas diárias, sem qualquer pagamento em acréscimo. 



    (...)



    Em outros termos, com a readaptação, o que, diga-se em são consciência, não é algo desejável por servidor nenhum, uma vez que constituiu medida administrativa aplicada em decorrência (física ou mental), a autora, desempenhando jornada maior e percebendo a mesma remuneração, vem experimentando, desde então, inegável redução salarial, o que também implica, ao um só tempo enriquecimento ilícito por parte do Município, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 



    (...)



    Por todo o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda aforada por MARIA SOLEDADE CHAVES DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, para condenar o requerido a pagar à demandante, desde a sua readaptação (ex vi Decreto nº 29.075/2018 – fls. 12) e enquanto permanecer nessa condição, as horas de trabalho excedentes à jornada de seu cargo originário (Educador Infantil), com base na remuneração de referido cargo e com a incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos acima delineados.



    Incabível a fixação de verbas sucumbenciais, dada a dicção do art. 55 da Lei 9.099/95”. 



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, ao dar provimento ao recurso do Município de Presidente Prudente, assentou (eDOC 38, p. 2-5):



    “A Lei Complementar Municipal 168/09, que trata da readaptação, em seu artigo 1º, § 3º dispõe que “A readaptação não acarretará aumento ou diminuição de vencimentos”. A readaptação se cuida de provimento derivado, no qual o servidor deve se adequar à regras estabelecidas para a nova função”.



    É certo que os servidores têm direito à irredutibilidade de seus vencimentos. Todavia, não há previsão legal de que tenha direito ao cumprimento da mesma carga horária do cargo original, porquanto deve se submeter às regras previstas para o cargo adaptado. 



    Com efeito, não comporta guarida o pedido da autora de redução da jornada de trabalho, nem de percebimento de horas extras decorrentes da diferença de carga horária de 32 horas para 40 horas semanais. 



    Frise-se que este entendimento já foi reiteradamente acolhido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de outras causas idênticas oriundas da Comarca de Pres. Prudente 



    (...)



    Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO do presente recurso, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora”. 



    Eis o teor do voto proferido em sede de juízo negativo de retratação (eDOC 29, p. 5):



    “Voto nº 2017



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 514. ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU MATÉRIA DIVERSA. ART. 1.040, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    Vistos, 



    (...)



    Passo ao voto:



    Trata-se de processo encaminhado pela presidência do Colégio Recursal, com base no art. 1.0450, inciso II, do CPC.



    O acórdão está assim ementado:



    Servidora pública municipal. Educadora infantil readaptada. Pedido de redução da jornada de trabalho do novo cargo. Readaptação apenas garante a manutenção da remuneração e não da carga horária do trabalho original. Recurso provido. 



    Por sua vez, no julgamento do ARE nº 660.010 (Tema 514) definiu-se as seguintes teses:



      I – A ampliação da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em vedação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II – no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.145, de 124 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas”. 



    Todavia, conforme já decidido por este Colégio Recursal, no julgado em foco não se levou em consideração a readaptação funcional do servidor, considerou-se o aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, porém, no mesmo cargo e isso é que foi considerado inadmissível por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Esse é o distinguishing que afasta a aplicação do Tema 514 da repercussão geral ao caso em foco.



    (...)



    Portanto, voto pela manutenção do acórdão”.



    Na espécie, constato que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, a qual, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, é firme no sentindo de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.



    Nesse sentido, aponto precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.151.282-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARE 660.010. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (RE 1.085.658-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.074.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.171.644-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.05.2019). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Carga horária. Acréscimo na jornada de trabalho. Ausência de aumento na remuneração. Tema 514, da sistemática da repercussão geral, ARE 660.010. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem aumento da verba honorária” (RE 1.191.677-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.06.2019). 



    Extraio do voto condutor do precedente acima citado (RE 1.171.644-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia), os seguintes fragmentos:



    “No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou que o aumento da carga horária de servidores públicos sem a respectiva contraprestação remuneratória afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos (...).



     Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”. 



    Da mesma forma, o aumento da carga horária, em virtude de readaptação profissional, sem a respectiva contraprestação, mesmo que para realizar outras atribuições, não retira da servidora pública o direito à irredutibilidade salarial.



    Entendo que o precedente da repercussão geral, Tema 514, não faz a distinção entre “mesmos cargos” e “cargos diversos”, conforme ressaltado pelo acórdão proferido, na instância de origem, em sede de juízo negativo de retratação. 



    Desse modo, incide, também, na hipótese dos autos, a orientação do ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 514, ocasião em que esta Suprema Corte, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, firmou o entendimento de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.



    Ante o exposto, tendo o acórdão recorrido divergido da jurisprudência sedimentada desta Corte, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 28, p. 1-10). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente